Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041340-34.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO - CPF: 181.682.481-04 (AGRAVADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CLEIDE AUXILIADORA MARQUES DE AMORIM - CPF: 241.146.261-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVA ROBUSTA QUANTO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO QUE O PACIENTE NECESSITA – DECISUM BEM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido necessário ao tratamento do Agravado o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1041340-34-2019

AGRAVANTE: UNIMED – CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS.

AGRAVADO: FIRMINO RODIRGUES DE AMORIM NETO REPRESENTADO POR SUA CURADORA CLEIDE AUXILIADORA AMORIM

.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno proposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos, em face da decisão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pela Agravante mantendo os termos da sentença que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Firmino Rodrigues
de
Amorim Neto, representado por sua curadora Cleide Auxiliadora Marques /Amorim declarou
a obrigação de autorizar o procedimento de internação domiciliar e condenou a Requerida ora Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, arbitrados em 20% da condenação.

Inconformada com a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos propôs o presente Agravo Interno, no qual sustenta, em síntese, que seus argumentos foram desconsiderados pelo Juízo de origem bem como pelo prolator da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Argumenta que no caso não há necessidade de técnico de enfermagem por 24 horas, já que o Agravado pode ficar aos cuidados de familiar ou pessoa contratada, argumentando que embora o Apelado/Agravado alega que necessita de
atendimento domiciliar denominado de
home care
com técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas à época dos fatos, contudo, a médica intensivista Dra. Suelen Lopes Lima atestou a necessidade por 12 (doze) horas.

Afirma que o Agravado necessitava de cuidados básicos como higiene, alimentação, etc, serviço este, realizado por cuidador familiar ou contratado, mas pode ser que

atualmente o quadro clínico tenha alterado, devendo ser realizado acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, que, certamente, com indicação do médico intensivista, a requerida disponibilizaria tais serviços.

Alega que até mesmo a Junta Médica composta por 3 (três) médicos do Tribunal Regional do Trabalho, atestou que, à época dos fatos, havia necessidade de cuidados de terceiros, e não de técnico de enfermagem.

Sustenta que cuidados de terceiros não se confunde com serviços de técnicos de enfermagem, sendo muitas vezes confundidos pelos próprios médicos assistentes e pelo perito médico judicial.

Alega que a parte Autora não detém cuidados especializados, já que necessita somente de troca de fraldas, higienização, alimentação e cuidados básicos para atividades rotineiras, função esta, realizada por Cuidador Familiar ou Contratado, por se tratar de serviços de baixa complexidade que seriam

I – Atuar na ligação entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde; II – Escutar, estar atento e ser solidário; III – Auxiliar nos cuidados de higiene; IV – Estimular e ajudar na alimentação; V – Ajudar na locomoção e nas atividades físicas, bem como nas atividades de lazer e ocupacionais; VI – Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de conforto; VII – Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação de profissional habilitado de saúde; VIII – Comunicar ao profissional habilitado de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada; IX – Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e recuperação da saúde da pessoa cuidada.

Sustenta que no caso é evidente a desnecessidade do Técnico de Enfermagem, mas sim de cuidador domiciliar para o Agravado ou de pessoa contratada ou acompanhamento de profissionais visitadores tais como (Fisioterapeutas, Médicos, Nutricionistas e Enfermeiros) os quais já encontram-se disponíveis sem qualquer negativa.

Assevera que não há solicitação médica para fornecimento de técnico de enfermagem, mas sim que fosse disponibilizado para que o técnico de enfermagem faça o treinamento ao cuidador para realização de seus serviços, e posteriormente, houve a indicação para retirada deste serviço.

Alega que o serviço de
home care
(atendimento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde ressaltando que nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (
home care
) pode ser utilizado em substituição à internação desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital, conforme entendimento jurisprudencial suscitado.

Alega que caso o paciente tenha alta em hospital, não há necessidade de manter o atendimento em
home care
,

acrescentando que o
home care
não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares e na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida não como extensão da internação hospitalar, mas como conversão desta, tendo de existir condições estruturais na residência acrescentando que o Agravado necessita apenas de cuidador familiar ou contratado.

Insurge-se contra a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), requerendo seja realizado juízo de retratação no presente /agravo Interno e, na hipótese contrária que seja o recurso remetido à Turma Recursal para apreciação.

Nas contrarrazões o Agravado alega a necessidade de técnico de enfermagem por 24 horas, tendo em vista a situação extremamente delicada em que encontra e precisa da continuidade do serviço prestado pela Agravante, cuja situação está embasada na conclusão do perito médico judicial de que não cabe ao plano de saúde “estabelecer quais os métodos eficazes e que devem ser adotados”, mas sim ao “médico assistente a manutenção da equipe por prazo integral”, neste caso, resta sobejamente demonstrado a necessidade de sua continuação em favor do Agravado.

Verbera com relação aos documentos médicos apresentados pela Agravante em seu recurso, estes, por sua vez, merecem ser melhor contextualizados, posto que tanto na distribuição desta demanda como no seu transcorrer, sempre houve a necessidade de cuidados especializados em enfermagem por 24 horas, conforme afirmou o especialista em 28/01/2021 em visita à residência do Agravado que concluiu que o mesmo necessitava de cuidados extremos, inclusive, de acompanhamento de
home care
.

Reafirma configuração de danos morais diante da situação de angústia, aflição e frustração vivenciada com a negativa da prestação dos serviços, sendo objetivas as responsabilidades da Agravante, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 23 de janeiro de 2023.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023